Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Interno no 1005670-53.2022.8.11.0000 – Rio Branco
Agravante: Banco Toyota do Brasil S.A.
Agravado: Maxsuelber Ferrari
V I S T O S.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Toyota do Brasil S.A. em face da decisão deste Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n. 1005670-53.2022.8.11.0000 que aviou, em face da inadequação da via eleita, tendo em vista que o pronunciamento judicial que extinguiu o a ação de exigir contas foi proclamado por sentença de mérito.
Inconformado, o agravante alega que cabe agravo de instrumento contra a decisão que determina a prestação de contas. Requer a reforma da r. decisão.
A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 128786682).
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o agravante. Explico.
In casu, convém esclarecer que, anteriormente, possuía o entendimento de que a ação de exigir contas extinta com análise do mérito desafiava o recurso de apelação, consoante disposto no art. 1.009, caput, do CPC.
Entretanto, destaco que passei a acompanhar o novo posicionamento do c. STJ, segundo o qual a decisão que julga a ação de exigir contas em sua primeira fase, com procedência do pedido, possui natureza interlocutória, com conteúdo parcial de mérito, nos termos do art. 550, §5o, do CPC, cujo recurso cabível é o de agravo de instrumento, senão vejamos, verbis:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.
[...]
4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença").
6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. [...]” (REsp n. 1.746.337/RS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.04.2019 – negritei e grifei)
A propósito, não é demais ressaltar que já adotei o referido entendimento ao não conhecer o RAC n. 1030034-34.2020.8.11.0041, que foi interposto em face da r. decisão que julgou procedente o pedido de prestação de contas, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos da fundamentação alhures.
Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, determinando o processamento do recurso principal.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA